Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-02.2013.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA DECISÃO QUE SOLUCIONA A IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.

2. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, o qual, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.

3. Apelação conhecida e provida. Unânime.